Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA E VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
1. As demandas que envolvem direitos de crianças e adolescentes devem ser analisadas à luz do melhor interesse dos menores, buscando-se preservar sua integridade física, psíquica e social, apesar das desavenças dos pais.
2. A alteração do regime de visitas fixado em sentença exige prova inequívoca de sua inviabilidade prática ou prejuízo aos menores. A mera alegação de incompatibilidade de horários, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não autoriza a modificação do cronograma estabelecido.
3. Verificando-se que a regulamentação proposta pelo juízo de origem é clara, equilibrada e adequada à realidade dos menores, promovendo segurança jurídica e previsibilidade na convivência com ambos os genitores, não há que se falar em alteração do regime de visitas.
4. A imposição de multa coercitiva (astreintes) por descumprimento de regime de visitas constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada conduta deliberada e reiterada de resistência ao cumprimento da decisão judicial, o que não se verifica nos autos.
5. Recursos de apelação da autora e do réu conhecidos e não providos.